Tribunal: TJMT
Processo: 1010890-63.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010890-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.740.631-64 (RECORRENTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1010890-63.2021.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido (s): BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE DIVERGEM DOS ACOSTADOS À EXORDIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, ante a clara ocorrência da violação mora com a abertura indevida de contas e empréstimos indevidos, culminando com a negativação da parte autora em vários valores.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SERASA indevidamente pela recorrida por dívida que desconhece.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada, uma vez que houve contratação dos serviços de telefonia, os quais foram cancelados posteriormente por inadimplência. Fez prova de suas afirmações com a juntada de
print screen
de telas sistêmicas.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta e procedente o pedido contraposto
.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alega que a sentença proferida merece ser reformada, posto que fora negativado sem manter relação jurídica com a Recorrida. Requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Pois bem. Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que, observando as fotos selfies apresentadas nos autos, nota-se claramente que não se trata da mesma pessoa. Vejamos:

Documento pessoal:

Foto da reclamante:

Foto usada na contratação:

Observa-se que não há qualquer documento assinado. Os contratos de abertura de conta e de empréstimos foram formalizados de forma on-line.

As próprias faturas corroboram com a existência de fraude na contratação, na medida em que não acusam qualquer histórico de pagamento.

Calha destacar que, a Recorrida tinha obrigação de conferir os documentos utilizados, dando ao magistrado elementos mínimos, para impor a Recorrida qualquer responsabilidade.

Assim, conclui-se nitidamente que se trata de fraude na contratação, devendo a empresa responder pelos riscos da atividade.

Restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos sofridos.

Portanto, impende reforma a sentença que julgou improcedente a indenização por danos morais.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1202806/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal, assim redigida:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 15.334,62 (valor pugnado na inicial), levando-se em conta os valores das negativações de R$ 7.724,44, R$ 3.058,34, R$ 2.567,47, R$ 13.970,70 e R$ 1.524,43, sendo os únicos registros.

Por fim, juntamente com a condenação a título de indenização por danos morais, a declaração de inexistência dos débitos negativados é medida a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
inexigíveis os débitos discutidos nos autos, no montante de R$ 7.724,44, R$ 3.058,34, R$ 2.567,47, R$ 13.970,70 e R$ 1.524,43, bem como,
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 15.334,62 (quinze mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos – valor exato pedido na inicial)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (inclusão da restrição mais antiga), excluindo ainda o pedido contraposto aplicado na sentença.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022